Tribunal: CARF
Processo: 10909.900787/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.900787/2010-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.679 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POSEIDON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO
PRESUMIDO
DO
IPI.
PIS/COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO. PESSOAS JURÍDICAS. DIREITO/RESSARCIMENTO. O.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO § 2o DO ART. 62 DO RICARF.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a aplicação do § 2o do artigo 62, do RICARF, para a adoção da
decisão do Superior do Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP no
993.164/MG, nos pedidos de ressarcimento do crédito presumido do IPI, a
titulo de PIS e COFINS, para a pessoa jurídica sujeita a estas contribuições sob
o regime cumulativo.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DO
IPI.
PIS/COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO. PESSOAS JURÍDICAS. DIREITO/RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas ao pagamento das contribuições para o PIS e
COFINS, sob o regime não cumulativo, não têm direito ao crédito presumido
do IPI, a titulo de ressarcimento destas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.900787/2010-11
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.900787/2010-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda
Nacional contra o acórdão no 3401-005.340, de 26/09/2018, proferido pela Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, deu provimento
parcial ao recurso voluntário do contribuinte nos termos da ementa reproduzida abaixo, na parte
que interessa ao litígio em discussão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEI No 9.363/1996. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS.
REGIME
ALTERNATIVO. LEI No 10.276/2001.
CABIMENTO.
ENTENDIMENTO STJ. VINCULANTE.
Consoante interpretação do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso
repetitivo (REsp no 993.164/MG), a ser reproduzida no CARF, conforme Regimento
Interno deste Tribunal Administrativo, matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem adquiridos de pessoas físicas dão direito ao Crédito Presumido
instituído pela Lei no 9.363/1996, o mesmo ocorrendo, logicamente, em relação ao
regime alternativo instituído pela Lei no 10.276/2001.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto às matérias seguintes: 1) aplicação do art. 62, § 2o , do
RICARF; e, 2) apuração de crédito presumido do IPI sobre aquisições de MP, PI e ME de
pessoas físicas no regime de cálculo alternativo previsto na Lei no 10.276/2001.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade às fls. 231/240, o
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção admitiu, em parte, o recurso especial do contribuinte,
dando-lhe seguimento apenas em relação à matéria do item 1.
No recurso especial, em relação à matéria admitida, a Fazenda Nacional
alegou, em síntese, que, no presente caso, não cabe a aplicação do disposto no artigo 62, caput, §
2o, do RICARF, tendo em vista que no julgamento do RESP 993.164, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) declarou ilegal a IN SRF no 23/97 que regulamentava a Lei no 9.363/96, que tinha
como referência a base de cálculo do crédito presumido do IPI, prevista no art. 1o desta lei;
ocorre que o pedido em analise foi formalizado com base na Lei no 10.276/2001 cuja base de
cálculo difere daquela prevista na Lei no 9.363/96; o art. 1o da Lei no 10.276/2001 dispõe que a
base de cálculo do crédito presumido é a soma dos custos “sobre os quais incidiram as
contribuições” para o PIS e a COFINS, disposição que não está presente na Lei no 9.363/96;
assim, não aplica ao presente caso o julgamento do STJ naquele RESP.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.900787/2010-11

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo do RICARF; assim, deve ser conhecido.
A Fazenda Nacional alega que, no presente caso, não cabe a aplicação do
disposto no § 2o do art. 62, do RICARF, visando à adoção da decisão do STJ no RESP 993.164.
O julgamento do STJ tratou do crédito presumido do IPI, a título de
ressarcimento das contribuições para o PIS e para a COFINS sob o regime cumulativo,
instituídas inicialmente pelas Leis Complementares no 7/70 e no 70/91, respectivamente, e
posteriormente alteradas pela Lei no 9.718, de 27/11/1998.
Em face da elevada carga tributária incidente sobre produtos
produzidos/fabricados no País, o Governo Federal, visando aumentar a competitividade dos
produtos industrializados no País nos mercados externos e, consequentemente, aumentar as
exportações, principalmente de produtos com maiores valores agregados, instituiu o benefício
fiscal, denominado crédito presumido do IPI, permitindo às empresas produtoras e exportadoras
de produtos nacionais industrializados se ressarcirem dos valores do PIS e da COFINS, sob o
regime cumulativo, incidentes nas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagens para utilização no processo de produção.
O crédito presumido do IPI foi instituído pela Lei no 9.363/96 que previa o
crédito do PIS e da COFINS somente sobre os custos com matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagens utilizados na industrialização dos produtos exportados.
Posteriormente, por meio da Lei no 10.276, de 10/09/2001, foi criado o regime alternativo,
estendendo esse benefício aos custos com energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado
no interno, e aos custos de industrialização por encomenda, desde que adotado o regime
alternativo previsto nessa lei.
No entanto, com a instituição do regime não cumulativo para o PIS e para
COFINS pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, respectivamente, para as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, obrigatoriamente, estas passaram a adotar esse regime e,
consequentemente, deixaram de ter direito ao crédito presumido do IPI a titulo de PIS e
COFINS, independentemente da adoção de qualquer regime.
O credito presumido do IPI tinha como objetivo o ressarcimento do PIS e da
COFINS devida nos termos das LC no 7/70, no 70/91, e no 9.718/98, sob o regime cumulativo.
No entanto, com a instituição do regime não cumulativo, instituídos pelas Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, para o PIS e COFINS, respectivamente, as empresas passaram se creditarem
diretamente destas contribuições, às alíquotas de 1,65 % e 7,60 % sobre os custos de aquisições,
nas datas de entradas dos insumos nos seus estabelecimentos industriais.
Reconhecer o direito ao crédito presumido do IPI, a título de PIS e COFINS,
para as pessoas jurídicas submetidas ao regime não cumulativo destas contribuições, implica
créditos em duplicidade, ou seja, o crédito presumido e o crédito básico (não cumulativo).
Aliás, o próprio artigo 14 da Lei no 10.833/2003, com vigência a partir de 1o de
fevereiro de 2004, veda expressamente o crédito presumido do IPI, a título de PIS e COFINS,
para as pessoas jurídicas submetidos ao regime não cumulativo dessas contribuições, assim
dispondo:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.679 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.900787/2010-11

Art. 14. O disposto nas Leis no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e 10.276, de 10 de
setembro de 2001, não se aplica à pessoa jurídica submetida à apuração do valor devido
na forma dos arts. 2o e 3o desta Lei e dos arts. 2o e 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
O julgamento do STJ no RESP 993.164 foi efetuado sob a vigência das LC no
7/70, no 70/91, e no 9.718/98, em que a contribuição eram devidas sob o regime cumulativo,
quando não vigia as leis que instituíram o regime não cumulativo.
No presente caso, o contribuinte estava e está sujeito às contribuições para o
PIS e COFINS, nos termos das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, respectivamente, ou seja,
sob o regime não cumulativo.
O ressarcimento do crédito presumido, ora reclamado, foi apurado para o 1o
trimestre de 2006. Portanto, os créditos do PIS e da COFINS, às alíquotas de 1,65 % e 7,60 % já
foram aproveitados, quando da aquisições e entradas dos insumos no estabelecimento industrial
do contribuinte.
Assim sendo, o contribuinte não tem direito ao crédito presumido do IPI, desde
que adotou o regime não cumulativo para aquelas contribuições, PIS a partir de 1o de dezembro
de 2002 e COFINS a partir de 1o de fevereiro de 2004.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional e, consequentemente, a decisão da DRJ deve ser restabelecida.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital